Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-05.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001481-05.2017.8.14.0012

APELANTE: DOUGLAS CABRAL CORREA

APELADO: ELYCELMA CARDOSO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA COMO REGRA. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato cumulada com alimentos, guarda, visitas e partilha de bens, reconheceu a união estável, fixou alimentos em 10% dos vencimentos do réu, homologou guarda unilateral em favor da genitora, homologou acordo de partilha de bens e condenou o réu ao pagamento de indenização por benfeitorias no valor de R$ 13.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o regime de guarda deve ser unilateral ou compartilhado; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor dos alimentos fixados; (iii) determinar se deve ser mantida a partilha de bens homologada; e (iv) verificar se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias diante da alegada ausência de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico, sendo a guarda unilateral medida excepcional, nos termos do art. 1.584, §2º, do Código Civil.

4.

As provas dos autos demonstram que as partes já exerciam, na prática, o poder familiar de forma conjunta, com ampla convivência paterna e ausência de conflito relevante.

5.

Inexiste elemento que justifique a adoção da guarda unilateral, como incapacidade parental ou prejuízo à criança, impondo-se a fixação da guarda compartilhada, com lar de referência materno.

6.

A fixação dos alimentos em 10% dos vencimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições do alimentante e as necessidades da menor.

7.

O acordo de partilha de bens, celebrado em audiência e homologado judicialmente, é válido e eficaz, inexistindo vício de consentimento que autorize sua desconstituição.

8.

A condenação por benfeitorias exige prova do fato constitutivo do direito, incumbindo à autora demonstrar os gastos realizados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

A ausência de comprovação mínima dos dispêndios inviabiliza a condenação indenizatória, não sendo admissível impor obrigação com base em meras alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.584, §2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DOUGLAS CABRAL CORREA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Fixação de Alimentos c/c Pedido de Guarda c/c Regulamentação de Visitas c/c Partilha de Bens ajuizada por ELYCELMA CARDOSO VIEIRA, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ELYCELMA CARDOSO VIEIRA em face de DOUGLAS CABRAL CORREA, para:

a) RECONHECER e DECRETAR a dissolução da união estável mantida entre as partes no período de 16 de abril de 2009 a 04 de novembro de 2016;

b) FIXAR alimentos no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, conforme fundamentação;

c) HOMOLOGAR o acordo quanto à guarda unilateral da filha menor em favor da genitora, com direito de visitas ao genitor;

d) HOMOLOGAR o acordo de partilha do veículo Prisma JOY, ano de 2007, cor preto, e dos bens móveis;

e) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com correção monetária e juros, a título de indenização pelas benfeitorias realizadas pela autora;

f) CONCEDER o benefício da justiça gratuita a ambas as partes.

Sem custas ou honorários, em razão da concessão da gratuidade.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se.

(...)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que a sentença contém erro material e não reflete corretamente os termos do acordo firmado, especialmente quanto à guarda da menor, que sempre foi exercida de forma compartilhada, e não unilateral; (ii) a necessidade de realização de estudo social ou psicossocial, requerido por ambas as partes, a fim de melhor aferir o regime de guarda mais adequado ao interesse da menor; (iii) a inadequação do valor fixado a título de alimentos (10%), defendendo a redução para 7,5% de seus vencimentos, em razão de alteração em sua situação financeira, com constituição de nova família e nascimento de outro filho; (iv) inexistência de bens a partilhar além daqueles já solucionados entre as partes, alegando que os bens móveis foram integralmente levados pela apelada, bem como que parte do valor do veículo já foi repassada; (v) ausência de comprovação das benfeitorias que ensejaram a condenação ao pagamento de R$ 13.000,00, afirmando que o imóvel pertence aos seus genitores, que a construção não foi concluída e que os custos foram arcados por sua mãe; e (vi) subsidiariamente, requer que eventual indenização seja precedida de comprovação específica dos gastos pela autora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos itens “b”, “c”, “d” e “e”, com atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para anular a sentença, com o retorno dos autos a origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 14 de abril de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se: (i) à definição do regime de guarda da infante; (ii) a análise da possibilidade de redução dos alimentos fixados; (iii) à insurgência quanto à condenação do recorrente ao pagamento de indenização por benfeitorias no importe de R$ 13.000,00 e (iv) a partilha dos bens móveis.

I – Do regime de guarda

No ponto, assiste razão ao apelante.

Da análise dos autos, especialmente dos termos de audiência, verifica-se que as partes construíram, ao longo da instrução, solução fática que se amolda ao regime de guarda compartilhada.

Conforme consignado no termo de audiência, restou estabelecido que a criança permaneceria com a genitora, assegurando-se ao genitor ampla convivência, inclusive em finais de semana e mediante ajustes entre as partes . Tal dinâmica revela exercício conjunto do poder familiar.

Ademais, no curso da instrução não houve insurgência relevante quanto à convivência paterna, sendo consignado, inclusive, que “em relação à filha do ex-casal, a situação já foi definida” .

Ressalte-se que a guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.584, §2º, do Código Civil, sendo a guarda unilateral medida excepcional.

No caso concreto, não há qualquer elemento que justifique a excepcionalidade da guarda unilateral, inexistindo prova de incapacidade parental, conflito grave ou prejuízo à criança.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para fixar a guarda compartilhada da infante, estabelecendo-se como lar de referência o domicílio da genitora, em consonância com o entendimento manifestado pelas partes em audiência.

III – Dos alimentos

No que concerne aos alimentos, entendo que a sentença deve ser
integralmente mantida
.

O Juízo de origem, ao fixar a pensão no patamar de
10% dos vencimentos e vantagens do requerido
, observou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade .

Conforme fundamentado, houve consideração das condições financeiras do alimentante, inclusive da constituição de nova família, bem como das necessidades da menor, alinhando-se, inclusive, ao parecer ministerial.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma do decisum nesse ponto.

III – Da partilha dos bens móveis

Igualmente, deve ser mantida a sentença quanto à partilha dos bens móveis.

Conforme expressamente consignado, as partes celebraram acordo em audiência quanto à partilha dos bens móveis e do veículo, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo de origem, não havendo mais nada a partilhar.

Trata-se de ajuste válido, firmado por partes capazes, em consonância com a boa-fé objetiva e sem qualquer vício de consentimento, razão pela qual deve ser preservado.

IV – Da indenização por benfeitorias

No que concerne à condenação do recorrente ao pagamento de R$ 13.000,00 a título de indenização por benfeitorias, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se a ausência de prova mínima apta a demonstrar que a apelada tenha efetivamente contribuído financeiramente para a realização das alegadas benfeitorias no imóvel de propriedade da mãe do apelante.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso em exame, incumbia à autora/apelada comprovar os gastos efetuados na construção ou melhoria do imóvel, o que não se verifica. Ao revés, conforme sustentado pelo recorrente, há elementos indicando que o imóvel pertence à genitora deste e que eventual construção teria sido custeada por terceiros, inexistindo comprovação documental dos alegados dispêndios pela apelada.

A condenação, portanto, carece de lastro probatório mínimo, não sendo possível impor ao recorrente obrigação de indenizar com base em meras alegações desacompanhadas de prova.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias.

3 – Conclusão

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

REFORMAR a sentença quanto ao regime de guarda, fixando a guarda compartilhada da infante, estabelecendo-se como lar de referência o domicílio da genitora, em consonância com o entendimento manifestado pelas partes em sede de audiência;

AFASTAR a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por benfeitorias, no valor de R$ 13.000,00, ante a ausência de comprovação mínima dos gastos alegados;

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026